Tribunal: TCU
Processo: 018.173/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15785/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.173/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Aparecido Lisboa (XXX.230.626-XX); Eberte Max da Silva Soares (XXX.715.316-XX); Fabricia Jardim Campos de Araujo (XXX.012.626-XX); Gabriel Reis Silva (XXX.380.006-XX); Imaculada da Conceicao de Souza Gomes (XXX.401.766-XX); Julio Cesar dos Santos Eloy (XXX.301.726-XX); Roberth Geovany Rocha Almeida (XXX.864.396-XX); Rosiane Teixeira dos Santos (XXX.765.156-XX); Rosilaine Domingues Fonseca (XXX.030.606-XX); Vania Maria Silva Assis (XXX.419.566-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.